Tribunal: STF
Processo: Pet 10749
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública do Rio Grande do Norte (Sinte/RN) propôs ação civil pública contra a União, buscando o reconhecimento da omissão do ente estadual em demandar a ré bem como a condenação desta ao pagamento de parcelas devidas a título de complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), observado o valor anual mínimo por aluno (Vama) extraído da média nacional.



    Afirmando a competência do Supremo, realça que os recursos objeto da demanda serão destinados ao Estado do Rio Grande do Norte. Destaca a existência de litisconsórcio ativo necessário. Articula ser indispensável a citação do ente subnacional, o que revela, segundo argui, conflito federativo. Sustenta a própria legitimidade, dizendo que os recursos beneficiarão os servidores da educação nos termos da Lei n. 14.325, de 12 de abril de 2022.



    É o relatório. Decido.



     



    2. A competência originária desta Corte, qualificada como complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional, sujeita a regime de direito estrito, não pode ser estendida a situações que extravasem os limites do rol exaustivo do art. 102, I, da Carta de 1988.



    Acerca do tema, assim prescreve a Lei Maior:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I – processar e julgar, originariamente: 



    […] 



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; 



    Pois bem. Não cabe ao Supremo o exame de ação civil pública formalizada em face da União por entidade sindical, ainda que o Estado do Rio Grande do Norte, cuja citação foi requerida, possa vir, como assinala o sindicato ora requerente, a integrar um dos polos do processo.



    Não se pode antever situação indicativa de conflito federativo, a atrair a competência do Tribunal, a partir de articulação da parte autora quanto à própria legitimidade para pretender, em juízo, direito titularizado, em verdade, pelo ente público.



    Esse o quadro, impõe-se a remessa ao Juízo competente. 



    3. Do exposto, declino da competência para processar e julgar a presente demanda e determino que o processo seja remetido à Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. 



     4. Publique-se. 



Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator